Tribunal: TJSP
Processo: 2179232-40.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Remoção
Órgão julgador: Paulo Barcellos Gatti
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – JUSTIÇA GRATUITA (PESSOA FÍSICA) – MANDADO DE SEGURANÇA – AGENTE DE SEGURANÇA PENITENCIÁRIA – REMOÇÃO – Pretensão mandamental da impetrante, servidora pública ocupante do cargo de agente de segurança penitenciária, voltada à sua remoção para uma das unidades prisionais de Lucélia, Osvaldo Cruz ou Pracinha, visto que seu cônjuge também é servidor público estadual no

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – JUSTIÇA GRATUITA (PESSOA FÍSICA) – MANDADO DE SEGURANÇA – AGENTE DE SEGURANÇA PENITENCIÁRIA – REMOÇÃO – Pretensão mandamental da impetrante, servidora pública ocupante do cargo de agente de segurança penitenciária, voltada à sua remoção para uma das unidades prisionais de Lucélia, Osvaldo Cruz ou Pracinha, visto que seu cônjuge também é servidor público estadual no mesmo cargo - decisão agravada que indeferiu o beneplácito da justiça gratuita requerido pela postulante, por considerar que não houve comprovação da insuficiência de recursos financeiros - Lei no 1.060/50 e art. 98 e ss., do CPC/2015 - hipótese em que estão presentes os pressupostos para o deferimento da gratuidade judiciária – declaração de hipossuficiência ratificada pelos demais elementos de prova colacionados aos autos – presunção que somente pode ser afastada por meio de prova inequívoca em sentido contrário – Decisão reformada - Recurso provido.